Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713021-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Manoel Mendonça Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Mendonça contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 154390358 do processo de referência) que, na execução fiscal movida por Distrito Federal em desfavor do ora agravante e outros, processo n. 0024258-27.2008.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos seguintes termos: (...) No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 10.651,06 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos), ID 150125736, nas seguintes contas mantidas pelo Executado: BANCO BRADESCO (R$ 1.390,79, pág. 2); ITAU UNIBANCO S.A (R$9.260,27). De início, cumpre observar que o executado juntou aos autos apenas os extratos referentes à conta vinculada à instituição financeira ITAU UNIBANCO S.A, razão pela qual apenas a penhora de valores efetivada na mesma será analisada. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, o Executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. No primeiro momento, observa-se que a referida conta possui função de conta corrente e conta poupança. Neste sentido, os extratos acostados indicam o desvirtuamento da função de poupança/investimento da mesma. Isso porque se constata a realização de inúmeras operações atinentes a pagamentos recebidos; pagamento enviados; transferências via PIX de valores consideráveis, como a operação de ID 151251835, envolvendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentre outras operações (IDs 1512518128, 151251830 e 151251835). Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Esse é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante que alegou se tratar de verba salarial e de conta poupança até 40 mínimos. 2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 3. Apesar da previsão da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até quarenta salários mínimos, quando há um desvirtuamento da conta poupança que passa a ser utilizada como conta corrente, ocorre a mitigação da impenhorabilidade prevista na legislação. 4. No caso dos autos, ausente a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta e comprovado o desvirtuamento da poupança, pela movimentação corriqueira, o bloqueio judicial se mostrou devido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1670476, 07255051420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, é possível observar que além dos valores recebidos no mês de dezembro via pix, não houve incremento na conta corresponsável, de modo que o bloqueio alcançou valor da aposentadoria, pois foi feito logo após o recebimento de R$ 1.437,16 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) que recebe como proventos de aposentadoria (vide IDs 150646676). Assim, resta claro que o referido valor bloqueado especificamente possui natureza de caráter impenhorável. Neste sentido: (...) 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1202001, 07128570720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 3. Segundo o art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, está claramente demonstrado que os valores bloqueados são decorrentes de aposentadoria do agravante, conforme documentos e extratos juntados, em que é possível observar a rubrica "Crédito do INSS". 4. Liminar deferida. 4.1. Agravo provido. (Acórdão 1161253, 07011703320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conferir: “Por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Não é possível a penhora, portanto, nem mesmo de 30% (trinta por cento) do salário depositado na conta bancária do Devedor” (Acórdão 1046042, 07077634920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017). Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre o valor penhorado em nome de MANOEL MENDONÇA – CPF/CNPJ: 301.876.308-44 e DETERMINO a liberação do valor bloqueado de forma parcial, com as devidas atualizações legais, junto às contas da executada, apenas no importe de R$ 1.437,16 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico. (...) Diante dos documentos apresentados nos autos, especialmente extratos bancários, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por fim, proceda a Secretaria o registro de prioridade, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso. (...) Em razões recursais (Id 45490514), o executado/agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça com argumento de “não possuir recursos suficientes para suprir as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua única filha”. No mérito, alega, em síntese, serem impenhoráveis os saldos de sua conta bancária por constituírem proventos de aposentadoria. Diz ser “ancião aposentado com vencimentos módicos de aposentadoria no valor de R$ 2.874,31 ( dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos ) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ); não auferindo qualquer outro rendimento mensal; portanto, não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimentos das custas iniciais, porte de retorno de recursos, caso haja necessidade de interpor, honorários de sucumbências, não tem com suportar estas despesas, não há como custear.”. Assevera que “provado que os valores bloqueados são oriundos de salários de aposentadoria, portanto, não podem ser bloqueados, é o que diz a norma que rege a matéria; o ato constrito está eivado de ilegalidade, em manifesta afronta ao direito do Agravante.” Ao final, requer: Diante do exposto, em respeito a boa-fé processual e em atendimento ao duplo grau de jurisdição e o direito do agravante, ora violado; requer as Vossas Excelências seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória agravada de fls., intimando a parte agravada para dentro do prazo legal, retratar-se, ou não havendo a retratação, seja determinada a subida do Agravo à Egrégia Turma julgadora a qual foi distribuído, visando o exame da matéria ali contida. Requer ainda, 1). Requer as Vossas Excelências seja o presente recurso e suas razões recursais conhecido et provido para, em reformando-se a r. decisão interlocutória agravada, de consequência anular o ato decisório que indeferiu o pleito formulado pelo agravante, ato impugnado, tendo em vista o que rege o Código de Processo Civil/2015, art. 833, IV, do Codex, quando presente os requisitos ensejadores para tal assentimento; 2). Seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória de ( fls. ), ora atacada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele(a) Douto(a) Juíz(a), para então, determinar o DESBLOQUEIO dos valores penhorados no importe de R$ 9.269,27 ( nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos ) “on-line” pelo sistema BACEN-JUD, da Conta bancária do Sr. Manoel Mendonça, sito: Agência 1388, Conta no. 16820-3-100, Banco Itaú, Ag. de Sobradinho-I-DF, feito de forma irregular, ao arrepio da Lei. 3). A concessão dos benefícios da assistência judiciais gratuita, conforme afirmado pelo postulante a sua incapacidade de renda e, comprovado com documentos incontroversos, consoante os arts. 99 e seguintes do NCPC, estribado na Lei no. 1.060/50, ancorado no artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal; vez que o requerente não possui condição econômica e financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo dos seus sustentos e de sua família; 4). Pleiteia, igualmente, a intimação do agravado, requerendo desde já a retratação nos termos do artigo 1.021, § 2o, do NCPC/2015, ou após ouvido o agravado, seja o recurso conduzido a julgamento pelas Turmas Recursais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 5). Os autos do processo em espécie são eletrônicos. Por essa razão, deixa de colacionar as peças obrigatórias. ( CPC, art. 1.017, § 5o ) 6). Informa que no prazo de 3 (três) dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil. (...) A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal referente à desconstituição da penhora de valores bloqueados pelo sistema SisbaJud, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, uma vez que se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante, em suas razões recursais, de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, conforme bem entendeu o juízo a quo, os extratos bancários e demais documentos acostados nos Ids 151251828 ao 15154904 do processo de referência não se revelam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Isso porque, apesar de afirmar que sobrevive apenas com a renda auferida pelo INSS, no valor que varia entre a média de R$ 1.300,00 e R$ 1.4000,00, valores esses retratados nos Ids 151254899 ao 15254904 do processo de referência, não há nos autos evidência de que tais valores são os únicos créditos mensais que compõem a renda do agravante. Ao contrário, o documento de Id 149855116 do processo de referência, consistente na pesquisa Sisbajud, a qual identifica contas em nome das partes executadas, constata a existência de duas contas em nome do agravante, uma no Banco Itaú Unibanco S.A e outra no Banco Bradesco, sobre as quais recaíram os bloqueios judiciais. No entanto, instado a colacionar extratos bancários referentes às contas indicadas (Id 151096629 do processo de referência), o agravante colacionou extratos de movimentação apenas da conta que possui no banco Itaú, em nada se manifestando quanto à conta existente no banco Santander, na qual constava o valor de R$ 1.390,79 na data do bloqueio judicial. Ademais, nos extratos acostados aos autos (Id’s 151251828 a 151251836 do processo de referência), constatam-se diversas movimentações bancárias de crédito feitas pelo agravante, tendo, inclusive, recebido em um único dia( 22/02/2023) o valor de R$ 6.022,47, cuja origem não restou esclarecida, conforme se verifica do documento de Id 151251835, p. 1, do processo de referência. Por fim, não consta dos autos comprovantes de despesas pessoais que justifique a alegação de gastos excessivos com saúde ou de qualquer outra natureza de modo que inviabilize o pagamento das custas sem prejudicar seu sustento. Tais constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante no âmbito do presente recurso. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora